Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-68.2013.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000457-68.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (APELANTE), JESSIKA VARGAS CORREA DALMEIDA - CPF: 039.663.661-69 (ADVOGADO), DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA - CPF: 941.579.441-00 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ADELAR GONZAGA CORRADI - CPF: 457.128.910-34 (APELADO), ADRIANA ANZOLIN CORRADI (APELADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (APELADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (APELADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO - CPF: 688.161.621-04 (APELADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO - CPF: 907.347.341-15 (APELADO), EDGARD GOMES SILVA - CPF: 912.125.706-00 (APELADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (APELADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA À UNANIMIDADE. RECURSO DA PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFERIÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA A REALIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITO DE MEAÇÃO E HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SIMETRIA DAS FORMAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ANTE A PECULIARIDADE DO CASO – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTOS QUE CONTRAPÕEM A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA DEMANDANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PRECEDENTES ANÁLOGOS – RECURSO DESPROVIDO .

Segundo a jurisprudência deste STJ, a aferição da presença das condições da ação – entre elas a legitimidade para a causa – ocorre à luz de uma avaliação puramente abstrata das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se, nesse exame, a verificação da efetiva veracidade da narrativa da inicial por meio de qualquer atividade instrutória.

O artigo 657 do Código Civil dispõe que a outorga do instrumento de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado, ou seja, sempre que o ato a ser praticado exigir forma pública, a outorga do mandato deverá segui-la, por exceção à liberdade formal e por atração.

O artigo 1.793 do Código Civil dispõe expressamente que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, em razão do que estabelece o artigo 80, inciso II c/c o artigo 108 do aludido Diploma Civil.

Deve prevalecer as exigências legais previstas pelo Direito Brasileiro, por se tratar de direito real sobre bem imóvel, conforme previsão contida nos artigos 8o e 9o, § 1o, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Não obstante a cessão de direitos de meação e herança tenha sido formalizada sob a égide do Código Civil de 1916, deve ser aplicado o Código Civil de 2002 quando o negócio jurídico fora celebrado após a entrada em vigor do novo Diploma Civil.

A exigência de instrumento público para a realização de cessão de direitos hereditários não se trata de formalismo exacerbado, mas sim uma forma de garantir publicidade à transação e segurança jurídica aos envolvidos, razão pela qual é inaplicável o artigo 170 do Código Civil.

A regra prevista no
caput
do artigo 434 do CPC, qual seja, de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na petição inicial e pelo réu na instrução da contestação, é excepcionada nas circunstâncias descritas no artigo 435 do aludido Diploma Legal, admitindo-se a juntada de documentos novos aos autos em momento posterior.

Deve-se admitir a juntada de documentos novos no processo até o segundo grau de jurisdição desde que haja respeito ao contraditório e inexista má-fé por parte daquele que os juntou, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos novos inquinam a veracidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança apresentadas pela apelante, porque destituem a validade do instrumento.

Tratando-se de demanda em que não haja condenação, os honorários advocatícios devem fixados com base na apreciação equitativa do julgador. Verba honoraria fixada de acordo com precedentes análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0000457-68.2013.811.0107

APELANTE: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros e Indenização por Ato Ilícito no. 457-68.2013.811.0107 (Cód. 51099), ajuizada em face de
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTROS
, que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da empresa requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Preliminarmente, a apelante alega fato superveniente, qual seja, documentos novos. Um deles é a procuração por instrumento público perante o Chefe do Setor Consular do Consulado do Brasil em Munique, Alemanha, pela herdeira Ellen Lucie Sackmann, datado de 18/08/2017 e, outro a nova procuração por instrumento público pela a autora e pela nova procuradora, Nilce Barbosa Macedo, realizada em 21/11/2017.

Ainda em sede de preliminar, a recorrente sustenta a nulidade da sentença vergastada, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve o exaurimento pelo Magistrado
a quo
acerca da aplicabilidade ou não do direito internacional ao caso, bem como por desrespeito ao direito de ação, acesso à justiça e do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Também em preliminar de mérito, a apelante afirma que a sentença é
extra petita
, tendo em vista que exerceu juízo meritório ao afirmar que a utilização de procuração particular para a lavratura da escritura pública de cessão de direitos de meação e herança afronta o artigo 657 do Código Civil.

No mérito, aduz que a procuração firmada por Lucie Helene Sackmann e Ellen Lucie Sackmann, esposa e filha de Emil Sackmann, respectivamente, teve sua autenticidade devidamente atestada em 27/07/2012, pela Consul Honorária da República Federal da Alemanha, Tania Kramm da Costa, em conformidade com a legislação pertinente e com o Enunciado Sumular no. 259, do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o Brasil, recentemente, aderiu à Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em Haia em 05/10/1961, razão pela qual não se faz necessária a legalização dos documentos emitidos no exterior para fins de produzir efeitos no território nacional.

Assevera que a Cessão de Direitos Hereditários não podia ser considerada sem efeito pelo Juízo singular, sob o argumento de que a procuração particular, legalmente autenticada por Consulado, deveria ter sido pactuada na forma pública.

Argumenta que, ainda que a aludida procuração estivesse eivada de nulidade, o artigo 107 do Código Civil permite o aproveitamento dos atos jurídicos, uma vez que o mesmo deve prevalecer sobre o rigor excessivo da norma.

Salienta que no presente caso, o mandato particular obedeceu todas as formalidades legais, uma vez que firmado por pessoas maiores e capazes, pactuado de forma consensual, ratificada por todos os coerdeiros.

Assevera que o Magistrado
a quo
não poderia ter se pronunciado com relação à nulidade da cessão sem um procedimento próprio, bem como que inexiste dispositivo de lei que imponha expressamente que a cessão de direitos hereditários de falecido estrangeiro deve ser pactuada na forma pública.

Sustenta que pelo princípio da
saisine
, no momento da transmissão da posse e propriedade, o herdeiro recebe o patrimônio tal como se encontrava com o
de cujus
, transmitindo-se, além do ativo, as dívidas, ações e pretensões, razão pelo qual deve ser observado no caso as regras previstas no antigo Diploma Civil (1976), o qual não continha artigo correspondente ao 1.793 do CC/2002.

Afirma que se a cessão pode ser realizada no momento da sucessão, ou seja, com a morte do
de cujus
, seus efeitos serão válidos mesmo antes da abertura do inventário.

Argumenta que o cessionário sub-roga-se no direito do herdeiro cedente, assumindo a mesma condição jurídica do cedente, razão pela qual, mesmo sem abertura do inventário, a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários tem plena eficácia, sendo, portanto, a apelante parte legítima para a propositura da presente demanda.

Aduz que ao contrário do que afirmado no ato sentencial vergastado, não houve burla à regra do inventário estabelecida no artigo 1.796 do CC, uma vez que o
de cujus
é estrangeiro, ressaltando, ainda, que o prazo previsto no aludido dispositivo legal é impróprio e não acarreta perda de direitos.

Aponta a necessidade de manutenção da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel até o trânsito em julgado da sentença, a fim de dar publicidade a terceiros, conforme já decidido por este e. Sodalício, tendo em vista que não fere o direito de propriedade.

Argumenta a necessidade de redução da verba honorária advocatícia sucumbencial, fixada na sentença ora impugnada no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o grande número de ações similares, o que totalizará uma quantia vultuosa.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas para anular a sentença hostilizada ou, subsidiariamente, pelo provimento do apelo para reforma-la, a fim de declarar a legitimidade da apelante para a propositura da presente demanda.

Alternativamente, requer a reforma parcial do ato sentencial para reduzir a verba honorária advocatícia sucumbencial para R$1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, em quaisquer das hipóteses, a averbação da existência da ação na matrícula até o trânsito em julgado da ação (fls. 946/981 e documentos anexos).

Foram opostos, pelos requeridos
MARCOS ANTÔNIO CAMARGO E OUTROS
, embargos de declaração, cujo recurso foi conhecido para acolher a impugnação ao valor da causa para R$1.135.200,00 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e duzentos reais), e, consequentemente, determinando-se o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias; também retificou a parte dispositiva, para correção de erro material, qual seja, onde se lê “patrono dos requeridos” ficou “aos patronos dos requeridos” (fls. 991/994; 995).

A respeito dessa nova decisão, a apelante
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, apresentou complemento às razões recursais interpostas anteriormente, na forma do permissivo legal do art. 1.024, §4o, do CPC/15, visando à manutenção do valor da causa vigente à época da propositura da ação, bem como para que seja exercida a prerrogativa da retratação, a fim de que seja declarada a legitimidade ativa desta. Também fez a juntada de acórdãos proferidos em outras apelações (fls. 1.000/1.005 e documentos anexos).

Instados a se manifestar, os apelados
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA, GILMAR ANTONIO GIRARDI, ADELAR GONZAGA E MARCOS ANTONIO CAMARGO E OUTROS
apresentaram contrarrazões e pugnaram pela rejeição das preliminares e improcedência do recurso (fls. 1.015/1.044; 1.045/1.056; 1.057/1.076; 1.077/1.086).

A recorrente PREMIUM opôs embargos de declaração para sanar alegada omissão quanto ao efeito suspensivo da apelação interposta, devidamente contrarrazoado pelos embargados, no entanto, rejeitados pelo Juiz monocrático (fls. 1.091/1.092; 1.094/1.096; 1.097/1.098; 1.099; 2.000).

Diante da ausência de recolhido do preparo pela recorrente Premium Negócios Imobiliários Ltda., o julgamento do feito, inicialmente previsto para a sessão do dia 19/02/2020, foi convertido em diligência, para que fosse a mesma intimada para recolher em dobro o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC/15 (Id 34641463), sendo o mesmo juntado ao Id 34976977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAHMA MULLER, OAB/SP 235.630.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação no qual se busca infirmar a sentença
a quo
que acolheu a ilegitimidade ativa da apelante e extinguiu a ação originária, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

Pois bem.

Antes de adentramos nos pontos objetados no presente apelo, reputo, pois, fundamental, uma digressão dos fatos para melhor contextualizarmos a
vexata quaestio
.

Consta que na origem foi proposta ação declaratória de nulidade de escrituras públicas c/c cancelamento de registro, por
Premium Negócios Imobiliários Ltda.
, ora apelante/apelada, buscando a nulidade de todos os atos e negócios jurídicos realizados por
Geraldo Antônio Mendes da Silva
, na qualidade de procurador de Emil Sackmann, realizado após o falecimento do então outorgante, provenientes da escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado
Fazenda São Longuinho,
localizado no município de Nova Ubiratã, na Gleba Rio Ferro, matriculado sob no. 25.495, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, assim também, o cancelamento de todos os registros e averbações posteriores, com a ordem de imissão de posse da demandante na área.

Conforme narrado na exordial, Emil Sackmann, então imigrante radicado no Brasil, era proprietário do imóvel rural “
Fazenda Sackmann”,
objeto da matrícula no. 11.645 do CRI de Sorriso/MT, com área total de 33.074,2948 ha, localizada na comarca de Nova Ubiratã.

Segundo relatado, no ano de 1982, o Sr. Emil, já com saúde debilitada, decidiu retornar para a Alemanha, outorgando poderes para sua filha, Ellen Lucie Sackmann, gerir seu patrimônio. Em 19/09/97, a Sra. Ellen, já residindo na Alemanha, esteve no Brasil, ocasião em que substabeleceu à pessoa de Geraldo Antônio Mendes da Silva, os poderes para alienação do sobredito imóvel, sendo que em 28/07/98, o Sr. Emil Sackmann veio a óbito na Alemanha, antes de qualquer ato de alienação de seu patrimônio.

Historiou, ainda, que o outorgado, mesmo ciente do falecimento do outorgante, alienou, em 09/08/04, a preço vil, parte do imóvel aos apelados, que, igualmente, tinha conhecimento da morte do Sr. Emil, e que por conta disso, tratando-se de venda realizada posteriormente à morte do alienante, o ato é nulo, assim como os atos de alienação posteriormente registrados.

Por conta de tais fatos, ajuizou a demanda anulatória, uma vez que detém legitimidade para a causa, porque adquiriu da viúva meeira, Sra. Lucie Helene Sackmann e de sua filha Ellen Lucie Sackmann, por meio de poderes outorgados à Eike Kramm, em 13/11/12, os direitos sucessórios e de meação sobre o imóvel.

O juízo
a quo
, às fls. 76/81, deferiu a averbação da ação na inscrição do imóvel.

Encontrando-se o feito na fase de instrução processual, já apresentada contestação, impugnação, realizado o saneamento, e manifestado o Ministério Público, a demanda foi extinta, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da demandante –
Premium Negócios Imobiliários LTDA
–, por entender o Juízo
a quo
que o instrumento de cessão de direitos hereditários que foi outorgado à demandante, teria que ter sido formalizado através de escritura pública, e, por isso, destituído de eficácia jurídica. Além disso, pairavam dúvidas sobre a validade das procurações outorgadas, sobretudo quanto à autenticidade das assinaturas das cedentes.

Na visão do Magistrado, a escritura pública é indispensável para a formalização da cessão de direitos de meação e herança, da mesma forma é necessária para a instrumentalização do mandato utilizado para lavratura do ato, que não pode ser realizado por procuração particular.

Entendeu, ainda, o Juiz togado, a impossibilidade de transmissão da propriedade por meio de mera cessão de direitos hereditários, sem a habilitação do cessionário nos autos do inventário (fls. 937/944).

Quanto à apelação da PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., tem-se que esta requer, preliminarmente, a nulidade da sentença vergastada, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve o exaurimento pelo Magistrado
a quo
acerca da aplicabilidade ou não do direito internacional ao caso, bem como por desrespeito ao direito de ação, acesso à justiça e do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Ainda, pugna que a sentença
a quo
seja reconhecida como
extra petita
, tendo em vista que exerceu juízo meritório ao afirmar que a utilização de procuração particular para a lavratura da escritura pública de cessão de direitos de meação e herança afronta o artigo 657 do Código Civil.

No mérito, pede a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel até o trânsito em julgado da sentença e a redução da verba honorária advocatícia sucumbencial, fixada na sentença ora impugnada no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$1.000,00 (um mil reais).

Em apelação complementar, requer que seja
mantido o valor da causa vigente à época da propositura da ação, para que seja exercida a prerrogativa da retratação visando que seja declarada a legitimidade ativa desta e a juntada de acórdãos proferidos em outras apelações (fls. 1.000/1.005 e documentos anexos).

Registre-se, por oportuno, que as
preliminares
suscitadas pela apelante estão intimamente ligadas ao mérito do recurso e com este serão apreciadas.

Nada obstante, antes de adentrarmos as questões de fundo postas, verifica-se que após a interposição do presente recurso de apelação, ambas as partes, apelante e apelados, colacionaram documentos novos.

É de conhecimento desta Magistrada, porque juntado em outras demandas idênticas (cito: RAC 43805/2018; RED 4475/2019; 4910/2019; 4477/2019; 4474/2019) a existência de Certidão de Escritura Pública de Revogação de Mandato firmada por
Ellen Lucie Sackmann
perante o Consulado-Geral do Brasil, na Alemanha, que desconstitui os poderes conferidos à advogada Dra. Nilce Macedo Barbosa, além de Declaração prestada perante autoridade consular, de que instrumento público objeto da revogação havia sido lavrado com o único propósito de ratificar a alienação das terras efetivadas por Geraldo Antônio Mendes, em favor de terceiros adquirentes do imóvel litigioso.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que a ilegitimidade ativa da apelante fora reconhecida pelo magistrado
a quo
em razão da utilização de procuração particular para a realização da Escritura Pública de Direitos de Meação e Herança sobre o imóvel
sub judice.

Acerca da validade do negócio jurídico em análise - Cessão de Direitos de Meação e Hereditários verifica-se que o mesmo não preencheu o requisito relativo à forma prescrita em lei, previsto no artigo 104, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei. ”

Acerca da forma do negócio jurídico, preleciona Nelson Nery Junior:

“(...) A exteriorização dos fenômenos jurídicos (fatos, atos, negócios jurídicos) pode ser feita de diversas maneiras, mas, especificamente,
os negócios jurídicos se exteriorizam pela forma de que eles se revestem, por meio da qual eles se manifestam. A falta da forma priva o negócio de um requisito essencial.

(...)

‘Todo ato jurídico tem forma, o que não significa que esta será necessariamente solene ou elemento categorial inderrogável. Por outro lado, não há um princípio geral de liberdade de forma.
Cada ato tem sua disciplina forma, conforme sua natureza específica e seu modo de ser. A solenidade ou não da forma é questão atinente, geralmente, ao plano de validade
’ (Penteado, Doação, p. 145). As hipóteses do CC 107 e 108 cuidam de aspectos da forma como de validade do ato. ”
(Código Civil Comentado, 10a ed., 2013, p. 390) (Grifei)

Em se tratando de cessão de direitos hereditários – negócio jurídico
inter vivos
pelo qual o herdeiro cede sua quota hereditária na universalidade da herança deixada pelo
de cujus
, de forma total ou parcial, sub-rogando-se o cessionário nos direitos do cedente, substituindo-o na sucessão a que este tinha direito – o Código Civil, em seu artigo 1.793, dispõe expressamente que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, senão vejamos:

“Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.”

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública, consoante determina o artigo 1.793 do Código Civil de 2002.”
(STJ, REsp n. 1.027.884/SC, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 6.8.2009).

Tal exigência, como consabido, decorre da natureza imobiliária dos direitos hereditários, conforme estabelece o artigo 80, inciso II do aludido Diploma Civil.

O ilustre doutrinador Nelson Nery Junior bem elucida a questão:

“
Por expressa dicção legal (CC 80 II), os direitos hereditários têm natureza de bem imóvel
. Portanto, todos os bens que integram a herança (como, por exemplo, valores mobiliários [ações], quotas de sociedades comerciais, direitos autorais etc.) são considerados, por ficção jurídica, imóveis. Daí por que a norma comentada exige que a cessão de direitos hereditários seja feita por escritura pública.

(...)
A forma prescrita pela lei para que possa ser feita validamente a cessão de direitos hereditários é a escritura pública. Caso seja realizada a cessão por instrumento particular, o negócio jurídico será inválido
. ”
(Código Civil Comentado, 10a ed. 2013, p. 1.547) (Grifei)

Neste contexto, considerando-se o direito à sucessão aberta como bem imóvel para os efeitos legais, incide a regra prevista no artigo 108 do Código Civil vigente, de que a lavratura de escritura pública é requisito essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis com valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, aplicável ao caso,
in verbis
:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Por sua vez, o artigo 657 do Código Civil dispõe que a outorga do instrumento de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado, ou seja, sempre que o ato a ser praticado exigir forma pública, a outorga do mandato deverá segui-la, por exceção à liberdade formal e por atração.

Trata-se do
princípio da simetria de formas,
conforme preleciona Nelson Nery Junior, senão vejamos:

“(...) A procuração por instrumento particular pode ser passada para qualquer fim.
Mas se o ato a ser praticado exige escritura pública, a procuração deve ser dada por escritura pública (CC108 c/c CC 657)
.
(Código Civil Comentado, 10a ed., 2013) (Grifei)

No mesmo sentido:

(...) Há, contudo,
exceção à liberdade de formas no mandato
. É que o
art. 657 do Código de 2002 exige que a outorga do mandato atenda à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Cuida-se do princípio da simetria de formas ou identidade formal entre o mandato e o negócio jurídico
: se o ato a que se destina o mandato subordina-se a uma solenidade, exige-se idêntica forma para o mandato.
(Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, 3a ed., 2013, p. 907)”
(Destaquei)

Portanto, de acordo com o aludido princípio, deve haver unidade de forma, não podendo ser aceito instrumento de mandato particular para a realização de negócio jurídico que exija instrumento público, como ocorrido na hipótese.

No caso concreto, conforme mencionado alhures, não obstante a cessão de direitos de meação e herança tenha sido formalizada em favor da apelante por meio de escritura pública, a procuração outorgada à Eike Kramm pela esposa e filha do falecido Sr. Emil Sackmann fora realizada por instrumento particular, em contrariedade à legislação pertinente e, portanto, sem validade.

Oportuno registrar que, ao contrário do que alegado pela parte apelante, é inaplicável ao caso
sub judice
o Código Civil de 1916
,
tendo em vista que o negócio jurídico em questão - Cessão de Direitos Hereditários – fora celebrada após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, no ano de 2012.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO COM PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS CELEBRADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ESCRITURA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Ainda que a abertura da sucessão tenha ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916, aplicam-se as normas previstas no Código Civil de 2002 se a promessa de cessão de direitos hereditários foi celebrada após a entrada em vigor deste novo diploma legal.

2. Por expressa previsão legal, a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, consoante o disposto no art. 1.793 do Código Civil, sob pena de ser considerado negócio jurídico inválido.

3. Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a legislação vigente à época do acordo celebrado entre as partes, o Código Civil de 2002, exigindo a observância da forma prescrita em lei que é o instrumento público.

4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. ”
(TJRJ, RAI 0018438-60.2009.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. em 12/11/2009) (Grifei)

Assim, conquanto a abertura da sucessão de Emil Sackmann tenha ocorrido em 28/06/1998, na vigência do Código Civil de 1916, a cessão de direito hereditário, embora dependente daquela, é negócio jurídico autônomo, que deve observar as regras vigentes na data de sua celebração – Diploma Civil de 2002.

Acerca da aplicação da legislação estrangeira ao caso, verifica-se que igualmente não assiste razão à apelante.

Em que pese o instrumento de mandato particular outorgado pela esposa e filha do falecido à Eike Kramm tenha sido, em tese, produzido na Alemanha, deve prevalecer as exigências legais previstas pelo Direito Brasileiro, por se tratar de direito real sobre bem imóvel, conforme previsão contida no artigo 8o da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 8o Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. ”

Igualmente, o § 1o do artigo 9o da LINDB prevê que deve ser observada a legislação brasileira das obrigações a serem executadas no País, senão vejamos:

“Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações,
aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.

§ 1o Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada
, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. ”
(Destaquei)

Ademais, não se pode olvidar que a Convenção Interamericana sobre o Regime Legal das Procurações para serem utilizadas no Exterior, promulgada pelo Decreto no. 1.213/1994, prevê em seu artigo 2o que deve prevalecer a legislação do Estado que exigir solenidades para a validade da procuração,
in verbis
:

“Artigo 2

As formalidades e solenidades relativas à outorga de procurações que devam ser utilizadas no exterior ficarão sujeitas às leis do Estado onde forem outorgadas, a menos que o outorgante prefira sujeitar-se à lei do Estado onde devam ser exercidas.
Em qualquer caso, se a lei deste último exigir solenidades essenciais para a validade da procuração, prevalecerá esta lei
. ”
(Grifei)

Logo, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao aplicar a Legislação Brasileira à hipótese, em conformidade com a disposição contida nos artigos 8o e 9o do Decreto-Lei no. 4.657/42 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro –, devendo ser afastada, portanto, o cerceamento de defesa alegado pela apelante.

Saliente-se, por oportuno, que a sentença terminativa fora proferida na fase inicial, antes do início da fase instrutória, à vista das afirmações formuladas pela autora na demanda, sem inferir quanto a veracidade da narrativa por meio de qualquer atividade instrutória.

O juízo
a quo
, abstratamente, sem apreciar a matéria de fundo, ou seja, a legalidade da compra e venda do imóvel litigioso, verificou que a autora, ora apelante, não reunia os requisitos necessários para o processamento da demanda, onde pretendia a declaração de nulidade do referido negócio jurídico e o respectivo cancelamento do registro, porque o documento que utilizara para justificar que a titularidade do direito reclamado lhe pertencia, era despido de validade, vez que formalizado por instrumento particular, quando a lei exige a forma pública.

Assim, não houve incursão nos elementos probatórios contidos nos autos, porque o juízo apenas se ateve aos fatos narrados na petição inicial à luz da causa de pedir deduzida pela demandante, e, por isso, não há falar-se em violação a teoria da asserção.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO VALOR DA DENOMINADA "TAXA DE RETORNO". CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Ação coletiva de consumo na qual se pleiteia que a recorrente seja coibida de cobrar, na aquisição de veículo por meio de financiamento, a rubrica "taxa de retorno".

2. Recurso especial interposto em: 26/07/2017; conclusos ao gabinete em: 11/03/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo de ação coletiva de consumo na qual se questiona a cobrança de "taxa de retorno" na aquisição financiada de veículos.

4. Ausentes os vícios dos arts. 535 do CPC/73 e 1.022 do CPC/15 rejeitam-se os embargos de declaração.

5.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo.
Precedente.

6. Na hipótese em exame, a causa de pedir deduzida na inicial atribui à recorrente as condutas de i) atuar indevidamente como agente financeiro; e ii) ao negociar os termos do contrato de financiamento com o consumidor, inserir no contrato de financiamento a "taxa de retorno" e estipular seu valor.

7. De um exame abstrato das alegações da inicial, verifica-se que a parte que teria, em tese, ligação direta com o direito material deduzido em juízo é a recorrente, pois, da forma como argumentado pela autora, pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo dos consumidores, o que evidencia sua legitimidade passiva e a viabilidade do processo para amparar o direito material deduzido em juízo. 8. Recurso especial desprovido. ”
(REsp 1671315/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Todavia, já na fase recursal, a apelante trouxe novos documentos, a saber:
procuração por
instrumento público
outorgada pela herdeira Ellen Lucie Sackmann à advogada Nilce Macedo, ratificando os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração particular, para ceder e transmitir direitos hereditários sobre a área primitiva, matriculada sob o no. 11.645 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, que supre a formalidade exigida pela legislação civil para outorga de instrumento de mandato, em se tratando de direito real sobre bem imóvel.

Ocorre que a própria outorgante do instrumento procuratório – Sra Ellen Lucie Sackmann –, posteriormente firmou Certidão de Escritura Pública de Revogação de Mandado perante o Consulado-Geral do Brasil, na Alemanha, no qual revoga os poderes anteriormente outorgados a então procuradora, e declara que o instrumento fora lavrado em favor da Premium Negócios Imobiliários, então apelante, com o único propósito de ratificar a alienação das terras efetivadas por Geraldo Antônio Mendes, em favor de terceiros adquirentes do imóvel litigioso.

Logo, ao que se afigura, tais documentos contraditam as Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança apresentadas pela apelante, além disso, trazem fortes indícios de desvio de finalidade e fraude processual quanto ao Instrumento Público de Procuração utilizado para ratificar a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, a macular a autenticidade do documento público, e contradiz a legitimidade da demandante para ajuizar a ação originária.

Explico melhor:

Os apelados carrearam aos autos Declaração Pública de
Ellen Lucie Sackmann
, outorgante do instrumento procuratório utilizado pela Premium Negócios Imobiliários, ora apelante, para lavrar as Escrituras Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, a qual testifica que o documento público lavrado em 18/08/2017, perante o Consulado-Geral do Brasil em Munique
,
conferindo poderes à advogada Nilce Macedo Barbosa, teria sido confeccionado unicamente com o propósito de ratificar a venda das terras da Gleba Rio Ferro, referente a matrícula no. 1.204 do 1o Ofício de Sinop, efetivadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva, em favor de terceiros, com o uso dos poderes que lhe foram substabelecidos por instrumento público anterior, e justifica que o documento público não foi outorgado para a então advogada para realizar nova venda das terras ou ceder em favor da empresa Premium Negócios Imobiliários Ltda., os direitos sobre dito imóvel, o qual teria sido alienado de forma irrevogável e irretratável, desde o ano de 1989, à Geraldo Antônio Mendes.

Em razão da relevância, a transmudar a realidade dos fatos outrora apresentados, transcrevo o teor do sobredito documento,
in litteris
:

“Neste ato e a quem possa interessar,
Eu, ELLEN LUCIE SACKMANN declaro para os devidos fins que em 18/08/2017, nesta Cidade de Grünwald, Alemanha, lavrei Procuração no Consulado-Geral do Brasil em Munique, Alemanha
, Solicitação n
2
440.2.170809-000005, consoante o Livro no 14, Folhas 191 e 192, Termo 2821,
outorgando poderes à advogada Nilce Macedo Barbosa
, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil-MT sob n
2
2552A, CPF 022.336.301-49 à pedido de Geraldo Antônio Mondes da Silva que me solicitou fosse lavrada dita Procuração
com o propósito de ratificar a venda das terras da Gleba Rio Ferro, no Município de Sinop-MT, Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT
, posteriormente registrada sob o no' 11.645, com área de 33.074,29 hectares, objeto do "Contrato Particular de
Compromisso de Compra e Venda"
firmado
em 11/11/1989, da “Ratificação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda", de 17/11/1997, e da
"Segunda Ratificação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda" de 17/03/1998;

2.) Assim, para que dúvidas não pairem,
declaro que a referida Procuração firmada em 18/08/2017 foi lavrada com o propósito único e exclusivo de ratificar e, para todos os fins, confirmar a alienação das terras da Gleba Rio Ferro (Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT) efetivadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva em favor de terceiros com uso dos poderes que lhe foram
substabelecidos por instrumento público lavrado às fis. 206 do livro de registro de procuração no 483 do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT;

3.)
Declaro que não outorguei poderes para a advogada Nilce Macedo Barbosa realizar nova venda das terras da Gleba Rio Ferro (Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT) ou ceder em favor de Premium Negócios Imobiliários Ltda. os direitos
sobre ditas terras
porque entendo que as mesmas foram alienadas de forma
irrevogável e irretratável à Geraldo Antônio Mendes da Silva [...]

4.)
Declaro que tomei conhecimento que foram lavradas escrituras públicas em favor de Premium Negócios Imobiliários Ltda. perante o Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Trindade,
Estado de Goiás, Livro 066 EPT, Folha 170, Protocolo 13.665 e Folha 173, Protocolo 13.666
com uso da Procuração que outorguei à Nilce Macedo Barbosa em 18/08/2017 em flagrante desvio do propósito a que se destinava, posto que
dita
Procuração, reitero, foi outorgada com o propósito único e exclusivo de ratificar a alienação das terras da Gleba Rio Ferro
(Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT) efetivadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva em favor de terceiros com uso dos poderes que lhe foram substabelecidos por instrumento público lavrado às fls. 206 do livro de registro de procuração no 483 doo 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT [...]”

Colacionaram, também, Certidão de Escritura Pública de Revogação de Mandato, cujo documento declara revogados os poderes outorgados por instrumento público de procuração à advogada Nilce Macedo Barbosa, após conhecimento dos fatos acima declarados.

Desta feita, não há que se olvidar que tais documentos contraditam a idoneidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, lavradas em favor da apelante, perante o Tabelionato de Notas da Comarca de Trindade, no Estado de Goiás, a uma porque a outorgante declara expressamente que os poderes concedidos à outorgada (Dra. Nilce Macedo) não lhe conferiam autorização legal para ceder à Premium Incorporações direitos sobre as terras da Fazenda Sackmann; a duas, porque a própria outorgada afirma peremptoriamente que não firmou tais escrituras, ou seja, afiança que a autoria do documento não é verdadeira, e diz que o ato foi praticado mediante fraude por falsificação da sua assinatura.

Ora, em que pese o reconhecimento da veracidade do documento demande a arguição pela via processual própria, incabível em sede recursal, por ampliar o objeto do recurso, o fato é que as Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança realizadas em favor da Premium Incorporações, ora apelante, e que estão sendo usadas para conferir-lhe a legitimidade para discutir em juízo a situação jurídica litigiosa, não se revestem de confiabilidade a gozar do efeito jurídico necessário ao reconhecimento da legitimidade da demandante para propor a ação primitiva.

Repiso, porque, como demonstrado em linhas volvidas, as provas apresentadas pelas partes contradizem-se, de modo que a solução da contenda não se afigura possível nos limites da devolução do recurso de apelação, em atenção ao princípio
tantum devolutum quanto apellatum
.

O fato é que neste momento, a própria outorgante da procuração utilizada para ratificar a sobredita escritura pública, declarou expressamente perante a autoridade consular, que é dotada de fé pública, que o instrumento público não foi outorgado em favor da apelante – Premium Negócios Imobiliários Ltda. –, para ratificar a primitiva procuração particular, objeto da cessão de direitos que subsidiou a petição inicial.

Na verdade, a outorgante anuncia que os poderes que foram confiados à outorgada (Nilce Macedo) não previam cessão de direitos à ora apelante, a revelar a probabilidade da utilização do instrumento procuratória com desvio de finalidade.

Assim, o provável reconhecimento da ineficácia do instrumento público afasta a legitimidade da demandante, ora apelante, para agir em juízo.

É certo que a revogação do instrumento público efetuado em 22/01/19, somente produz eficácia prospectiva, mas não se olvide que a realização de atos fora dos limites da outorga são destituídos de validade, ainda que necessária à sua desconstituição pela via processual própria, cujos efeitos são, em contrapartida, retroativos.

Salienta-se que a extinção da ação não retira da apelante a possibilidade de ingressar com novo processo, desde que, é claro, instrumentalizado por documento público que lhe confira a legitimidade para propor a demanda.

Não é possível nos limites objetivos do recurso apelação ficar rediscutindo a idoneidade dos documentos coligidos, que requer análise mais criteriosa, com ampla discussão instrutória, inclusive, com a possibilidade de subsunção dos documentos à perícia técnica, porquanto, para tanto, as partes devem valer-se da via própria, em primeira instância.

Além do mais, o fato é que a demanda estava sendo travada apenas entre a empresa e os agricultores que adquiriram o imóvel litigioso, sem a presença dos verdadeiros interessados na lide, ou seja, os herdeiros do Sr.
Sackmann.

Portanto, diante dos documentos apresentados, entendo que a melhor solução será a Premium demandar contra os alienantes ou cedentes, que como dito sequer fazem parte desta ação, para convalidar a alegada titularidade e só então buscar a nulidade da venda efetuada aos aqui requeridos, que já se encontravam na área demandada como legítimos proprietários há quase dez anos antes da distribuição desta demanda.

Por derradeiro, referente ao pedido de redução da verba honorária fixada na origem da apelante Premium Negócios Imobiliários Ltda.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do Julgador, não estando atrelado a nenhum percentual ou valor certo, ante a ausência de condenação na hipótese versada, na forma do art. 85, §8o do CPC/15.

Além de que devem ser arbitrados em montante que não provoque o enriquecimento sem causa e, igualmente, não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Na hipótese, a verba honorária fixada na sentença no valor de R$10.000,00 (vinte mil reais) se demonstra consentânea com a sucumbência fixada nos casos análogos decididos por este Tribunal, considerando que o feito fora julgado sem resolução de mérito, ainda na fase postulatória, tendo, portanto, seu andamento abreviado.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE ABRIL DE 2020:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. O 2o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros e Indenização por Ato Ilícito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da empresa requerente, ora apelante.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve o exaurimento pelo Magistrado a quo acerca da aplicabilidade ou não do direito internacional ao caso; afirma que a sentença é extra petita, tendo em vista que exerceu juízo meritório; e no mérito, aduz que a procuração firmada por Lucie Helene Sackmann e Ellen Lucie Sackmann, esposa e filha de Emil Sackmann, respectivamente, teve sua autenticidade devidamente atestada em 27/07/2012, pela Cônsul Honorária da República Federal da Alemanha, Tania Kramm da Costa, em conformidade com a legislação pertinente e com o Enunciado Sumular no. 259, do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas para anular a sentença ou reformá-la, declarando a sua legitimidade ativa.

Sucessivamente, pugna pela redução da verba honorária para R$1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, aportou petitório de interesse da apelante, informando a existência de documento novo, produzido em 18/08/2017, consubstanciado em nova procuração por instrumento público, outorgada pela herdeira Ellen Lucie Sackmann à Nilce Macedo Barbosa, ratificando os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração particular, para ceder e transmitir direitos hereditários sobre a área primitiva, matriculada sob o no. 11.645 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, correspondente a 33.074, 2948 ha (trinta e três mil e setenta e quatro hectares, vinte e nove ares e quarenta e oito centiares), posteriormente desmembrada em várias áreas menores.

Aduzem que essa nova procuração comprova a sua legitimidade ativa, bem como, foram lavradas duas escrituras de ratificação de escrituras públicas de cessão de direitos de meação e herança, o que supre qualquer irregularidade indicada na sentença.

Posteriormente, os apelados aportaram aos autos documentos novos, que supostamente comprovam que a procuração pública outorgada à apelante, que afastou a sua ilegitimidade, foi revogada pela outorgante, Sra. Ellen Lucie Sackmann, em 22.01.2019, em razão de fraudes perpetradas pela demandante.

Foi oportunizado o contraditório, e a apelante sustentou que a revogação da procuração pública outorgada à Nilce Macedo não produz efeitos quanto à Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Herança firmado pela mandatária durante o período de vigência, e que questões afetas ao mérito dos motivos da cassação não tem poder de desconstituir ato já consumado, e para a qual a outorga atendeu plena finalidade.

Aduz, ainda, que a análise da idoneidade dos documentos demanda ampla discussão instrutória, incabível pela via dos aclaratórios e que a questão sobre a legitimidade ativa é matéria de ordem processual já superada, cuja discussão acerca da destituição da validade deve ser discutida pelo Juízo de 1o instância.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção e pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão à apelada.

Vou fazer um breve resumo dos fatos para explicar. O Sr. Emil Sackmann, imigrante alemão radicado no Brasil, era proprietário de um imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã/MT, com área de 33.074,29 hectares.

Em 14.05.1982 outorgou poderes para sua filha Ellen Lucie Sackmann para que a mesma pudesse gerir e administrar o imóvel mencionado. Posteriormente, em 27.11.01997, Ellen Lucie substabeleceu os poderes a Geraldo Antônio Mendes da Silva.

Em 28.06.1998, Emil Sackmann faleceu, cessando, portanto os mandados, todavia o imóvel foi vendido por Geraldo Antônio Mendes da Silva, de forma fracionada, para diversos adquirentes, entre agosto de 2004 e novembro de 2006.

Consta dos autos que a Sra. Ellen Lucie e sua mãe, Lucie Helene Sackmann, em 10.07.2012, outorgaram poderes a Eike Kramm mediante instrumento particular para ceder e transferir os direitos hereditários sobre o imóvel em questão, na Cidade de Grunwald, Alemanha, e em Cuiabá-MT, a Cônsul Honorária de República Federal da Alemanha, Sra. Tânia Kramm da Costa, reconheceu a sua autenticidade.

Em 13.11.2012, na cidade de Goiânia, o Sr. Eike Kramm, representando as Sras. Ellen Lucie e Lucie Helene, fez uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança para a empresa apelante, Premium Negócios Imobiliários Ltda.

Assim, em meados de 2013, a apelante ajuizou 67 (sessenta e sete) Ações Declaratórias de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito, inclusive a presente, nas quais teve a sua ilegitimidade ativa reconhecida na origem.

Pois bem.

A apelante promoveu diligências até a Alemanha para sanar essas irregularidades e, em 18.08.2017, foi lavrada nova procuração por instrumento público no Consulado-Geral do Brasil em Munique, pela herdeira Ellen Lucie Sackmann para a Sra. Nilce Macedo de Barbosa para ratificar a procuração particular lavrada em Grunwald, Alemanha, na data de 10 de julho de 2012.

Em razão disso, em 21.11.2017, a apelante e sua nova procuradora lavraram duas Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, em Trindade-GO.

Por sua vez, os apelados aduzem que as referidas escrituras públicas e procuração não são documentos novos e reiteram as alegações de ilegitimidade ativa da apelante. Trazem, ainda, uma declaração feita pela Sra. Ellen Lucie Sackmann revogando os poderes da procuração feita em 18.08.2017, e da Sra. Nilce Macedo de Barbosa, declarando que jamais compareceu em Cartório de Trindade-GO para lavrar as duas novas escrituras e que se consta que compareceu, foi mediante fraude de sua assinatura.

Ora, eminentes pares, esses processos se arrastam há anos nessa Câmara e, em julgamentos anteriores, firmei o meu posicionamento de que a questão aqui tratada de legitimidade de parte é preliminar e como tal deve ser analisada.

Assim, essa análise deve ser feita no campo abstrato trazido a baila pelo autor da demanda, no meu ponto de vista, a procuração outorgada ao Sr. Eike Kramm aparentemente é válida, assim como a procuração de ratificação outorgada à Sra. Nilce.

Anoto ainda que em diversos outros RACS o fato foi resolvido desta forma, inclusive, com trânsito em julgado.

De modo que, manter-se tal entendimento com modificação do resultado do julgado, criaremos para um mesmo assunto, onde há no mínimo, continência, duas situações, para uns o feito prossegue, para outros, o feito é extinto, sem apreciação do mérito.

Além do mais, como bem salientou o Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em voto quando da análise das apelações, o douto Magistrado a quo, de forma antecipada, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pelos 5 apelados, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73.

Dito isso, sem esquecer que a matéria é tratada nos moldes do CPC revogado, tem-se que uma das condições da ação está afeta a legitimidade das partes, como acolhido na sentença.

Com o devido respeito aos que entendem diferente, a questão analisada para a prolação da sentença não se mostra complexa.

Percebe-se que com base na teoria da asserção, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara, in verbis:

“As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.”
(Lições de direito processual civil, vol. I, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona Fredie Didier Jr., verbis:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora Juspodvm. Salvador: 2007. p. 162 - destaquei).

Tenho que a legitimidade de parte está intimamente ligada ao interesse de agir, no mesmo sentido cito precedentes do STJ e desta Corte, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR CONCORRÊNCIA DESLEAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU O EXAME DE CONDIÇÕES DA AÇÃO COMO MATÉRIA PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.-
O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda. 2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.
3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 158.127/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA ASSERÇÃO PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO [...]
As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir..
.”.
(RAC 22.286/2011, 1a Câm. Cível. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011).

Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte contendora.

Assim, verifica-se que a apelante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.

Tenho que a questão de legitimidade ativa da apelante resta superada e, por fim, tenho que as eventuais alegações de falsidade de assinatura e fraude, aduzidas pelos apelados, deverão ser analisadas em primeiro grau pela via processual própria, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo
.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu voto, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para cassar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa da apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Dirceu dos Santos.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

A RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E O
DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL) O PROVEU, SENDO ACOMPANHADO PELO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL).
JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAHIMA MULLER, OAB/SP 235.630.

Boa tarde, Excelências:

Agradeço a oportunidade de poder, ainda que por videoconferência, realizar a sustentação de nossas razões. Espero que Vossas Excelências estejam todos bem e seus familiares, todos com saúde e segurança.

Excelências, falo aqui em nome do senhor Gilmar Girardi que é parte no Recurso de Apelação no 119 da Pauta PJE.

Antes de iniciar as razões do recurso propriamente dito, invoco uma questão de ordem e conforme orientação desta câmara, já foi suscitada por petição e consta protocolada e assentada nos autos.

Essa questão de ordem se refere a hipótese que hoje estamos enfrentando nos autos, que é a composição da turma no julgamento estendido.

Temos outros recursos julgados por esta turma e que, em casos similares, onde houve a divergência e que foi aplicada a técnica de julgamento estendido, a composição foi formada pelos ilustres Desembargadores Guiomar Teodoro Borges e Rubens de Oliveira Santos Filho.

Contudo, constatamos que na tarde de hoje, compôs no lugar do Desembargador Rubens, a Desembargadora Serly Marcondes Alves.

Porquanto, em todos os processos que possuem a causa de pedir idêntica, como bem mencionou o ilustre Desembargador Dirceu dos Santos, para que se garanta a segurança jurídica e, em especial, para que não se tenha decisões divergentes a respeito de recursos que são idênticos em relação a pedidos, fatos e causa de pedir, invocamos essa questão de ordem, o adiamento deste julgamento, para que seja redesignada nova data, contando com a participação do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Suscitada essa questão de ordem, aproveito o restante do tempo que me resta, para adentrar nas razões recursais.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAHIMA MULLER, OAB/SP 235.630.

V O T O QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Esta matéria é de fundo. O importante é temos essa divergência, de modo que, ao meu sentir, é impossível estabelecer uma conexão neste momento, ou seja, não há impedimento algum, não há nada que possa anular esse julgamento por minha participação, ou a do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Desembargadora Serly Marcondes Alves, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, porque essa miscelânea já ocorre hoje e terá que ser dirimida, seja qual for o resultado deste julgamento, pois já temos resultado diferente.

De modo que, antecipo o meu voto e rejeito a questão de ordem suscitada. Voto pelo prosseguimento do julgamento, pois, não há vínculo de Desembargador algum nesse processo e em nenhum outro.

V O T O QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Manifesto-me pela redistribuição dos processos que ainda não foram julgados para o Relator que se encontra Prevento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Desembargador José Zuquim Nogueira:

Nesse caso, já houve essa precaução e todos os processos foram distribuídos para o mesmo relator, que, à época, era a Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas.

Quando da aposentadoria da Desembargadora, os processos foram distribuídos para a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves. Então, na origem, isto já foi resolvido na técnica de julgamento. Ora compõe o quórum estendido, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, ora a Desembargadora Serly Marcondes Alves ou o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e já existem votos divergentes em relação ao mesmo tema.

Se abordarmos essa questão neste momento, implicaria a revisão de todos os processos julgados, porque já julgamos desta forma e já temos julgados diferentes, inclusive com recurso especial.

Ou seja, o mesmo tema, distribuído apenas para uma relatoria, e que na técnica de julgamento, onde já houve na composição do quórum estendido, as presenças do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, do Desembargador Guiomar Teodoro Borges e da Desembargadora Serly Marcondes Alves, e resultados diferentes.

Já houve posicionamento vencedor o entendimento adotado por mim e pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, houve voto vencedor do posicionamento que a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves adota.

Aliás, na origem, esse posicionamento é unânime, pois a Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas voltou atrás e entendeu como o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Nos aclaratórios, é que modificamos a decisão unânime proferida anteriormente, por isso se dá a técnica de julgamento. Houveram decisões unânimes nos Recursos de Apelação e que nos Embargos Declaratórios houveram efeitos modificativos. Desta forma, convocou-se a técnica de julgamento, donde houveram entendimentos diversos.

Por isso, digo que não podemos agora impor uma composição, pois, não sei qual a composição de quórum estendido resolveria essa questão.

A posição de Vossa Excelência está correta. Apenas um incidente de uniformização resolveria esse impasse, mas, não neste momento. O correto seria a votação com a composição do quórum que temos hoje e as partes, posteriormente, buscarão a uniformização desta demanda da forma que entenderem necessária.

V O T O QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Existem vários processos que estão no Superior Tribunal de Justiça. Há processos em que a Desembargadora Serly Marcondes Alves divergiu e na técnica de julgamento, acompanhou. Com o passar do tempo, em outros processos, ela adotou o entendimento de Vossa Excelência.

Quando assumi a relatoria dos processos, adotei o primeiro entendimento dela, mas já haviam 15 (quinze), 20 (vinte) processos julgados. Por esta razão, entendo como Vossa Excelência, em dar continuidade aos julgamentos como procedemos até agora, pois houveram técnicas de julgamento em que participaram o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, bem como o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, e houveram técnicas de julgamento com a participação da Desembargadora Serly Marcondes Alves e o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, envolvendo o mesmo caso. São várias partes envolvidas que litigam contra a Premium por uma área de aproximadamente 30.000 (trinta mil) hectares, sendo 500 (quinhentos) hectares de cada quinhão. Então, são quantos processos? São mais de 60 (sessenta) processos.

Penso que devemos caminhar no sentido já adotado e como Vossa Excelência bem ponderou, será o Superior Tribunal de Justiça a colocar uma “pá de cal” nessa questão.

Por estas razões, rejeito a questão de ordem.

V O T O RETIFICADO QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Ante os esclarecimentos feitos pela relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, acolho a proposição para dar continuidade ao julgamento e rejeitar a questão de ordem.

V O T O QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONVOCADA)

Rejeito a questão de ordem a fim de dar maior celeridade ao processo, pois penso que esse é objetivo da advogada. Ao julgar os autos o mais breve possível, haverá menos problemas para as partes que sofrem com a demora da demanda, em razão da morosidade do sistema.

U N Â N I M E

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDREI RAISER, OAB/MT 16481/A.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL – CONVOCADO)

Voto no sentido de acompanhar o voto da eminente relatora.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONVOCADA)

Li os votos que foram proferidos pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Desembargador Dirceu dos Santos que foi acompanhado pelo Desembargador José Zuquim Nogueira e voto com a firme convicção de acompanhar a relatora.

Quanto ao meu entendimento na composição do quórum estendido, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves recorda-me que meu posicionamento inicial era o mesmo esposado nas razões do voto da relatora e que posteriormente, abri mão para aderir a outro entendimento, em um outro julgamento similar a este. É isso, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves?

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Disse que ao participar de outras técnicas de julgamento, houve divergência entre o entendimento de Vossa Excelência e o do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONVOCADA)

Exatamente. Sendo assim, retifico meu voto anterior e retomo minha posição originária para acompanhar o entendimento de Vossa Excelência, por entender ser o mais correto para esta situação, bem como, pelas brilhantes explanações feitas por ambos advogados.

EM 13 DE MAIO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020